Tribunal: STF
Processo: HC 98145
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-04-15
Data de publicação: 2010-04-15

Ementa:
EMENTA

Habeas corpus. Constitucional. Processual penal. Peculato 
   e Gestão Fraudulenta. Ausência de fundamentação idônea a justificar 
   a manutenção da prisão preventiva do paciente. Inocorrência.  Prisão 
   preventiva devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e 
   aplicação da lei penal. Real possibilidade de fuga. Ordem denegada. 
   Progressão de regime.  Possibilidade antes do trânsito em julgado. 
   Súmula nº 716/STF. Observância dos requisitos objetivos. Cumprimento 
   de mais de 1/6 da reprimenda. Artigo 112 da Lei nº 7.210/84 (Lei de 
   Execução Penal). Concessão da ordem de ofício para que juízo 
   competente analise os requisitos subjetivos necessários à obtenção 
   do benefício.
 1. A manutenção da prisão preventiva do paciente, na 
   garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, está 
   devidamente fundamentada em fatos concretos que a justificam, em 
   especial diante da real possibilidade de fuga, a qual corrobora, por 
   cautelaridade, a necessidade daquela constrição. 
2. Habeas corpus 
   denegado. 
3. Paciente condenado à pena de treze anos de reclusão 
   em regime fechado que se encontra preso preventivamente há dois anos 
   e sete meses. Cumprimento de um sexto da reprimenda corporal.
4. 
   Observados a regra do artigo 42 do Código Penal, segundo a qual: 
   "Computam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de 
   segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro,
   o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos 
   estabelecimentos referidos no artigo anterior"; enunciado da Súmula 
   nº 716/STF, segundo o qual "admite-se a progressão de regime de 
   cumprimento da pena ou a aplicação imediata de regime menos severo 
   nela determinada, antes do trânsito em julgado da sentença 
   condenatória"; e que o delito praticado pelo paciente não se 
   enquadra no rol dos crimes hediondos - Lei nº 8.072/90 - ou 
   equiparados, a regra objetiva para a progressão no regime prisional 
   é a do artigo 112 da Lei de Execução Penal, ou seja, o cumprimento 
   de um sexto da pena no regime em que se encontre.
5. Ordem 
   concedida de ofício para que o Juiz competente examine a 
   possibilidade da concessão de progressão de regime.